Tribunal: STF
Processo: ARE 1503915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 3º, II DO CPC/2015 – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA –PRELIMINARES – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EXAURIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – REJEIÇÃO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – INAPTIDÃO DA CANDIDATA COM BASE EM EXAME OFTALMOLÓGICO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REFRATIVA A MENOS DE SEIS MESES – FALTA DE RAZOABILIDADE – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando o julgador estiver diante de elementos que lhe proporcionem segurança para aferir que a condenação imposta à Fazenda Pública estadual não será superior a 500 salários-mínimos(art. 496, § 3º, II do CPC/2015), revela-se afrontosa aos princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e do tempo de duração razoável do processo, a remessa oficial, uma vez que deve haver limites para a proteção do interesse da Fazenda Pública. 2. Remessa Necessária não conhecida. 3. Há que ser confirmada a sentença que anulou o ato administrativo de exclusão da autora dos quadros de Soldados da PMMG, uma vez que não se mostra razoável a observância do prazo mínimo de seis meses imposto aos candidatos que se submeteram a cirurgia refrativa, notadamente quando a candidata demonstra que o procedimento cirúrgico corrigiu a baixa acuidade visual, situação que a permanência da candidata na Policia Militar não causa qualquer prejuízo à administração pública. 4. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente